Tribunal: TJMT
Processo: 0009866-29.2000.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009866-29.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR - CPF: 316.640.249-72 (APELADO), ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 014.704.429-49 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - CPF: 021.571.999-93 (ADVOGADO), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (APELADO), LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

REINALDO CELSO BIGNARDI
opôs Embargos de Declaração em ID 263048768, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 261331293, que Deu Provimento Parcialmente ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão quanto a “
deixou de analisar o documento de declaração de bens à Receita Federal apresentado pelo embargado Leonisio Lemos Melo Junior (arquivado sob sigilo no cartório da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), onde este confessa que o imóvel de Matrícula nº 7.890, ou seja, a Fazenda BR-080/Fazenda Duas Meninas, lhe pertence, sendo o seu legítimo proprietário
”.

Sustenta que houve contradição no acórdão por ter aduzido que o referido imóvel não pertencia ao embargado Leonisio, contudo, segundo alega, há declaração de bens à Receita Federal que comprova o contrário.

Aduz ocorrência de omissão quanto a análise de pedido de condenação dos embargados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que que sejam sanados os erros de fato/omissão.

Contrarrazões da Embargada (ID 264472264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, e restou concluído por manutenção da sentença de primeiro grau:

“(...);
Quanto ao incidente de “fraude à execução
”, ao argumento de que o imóvel “Fazenda Duas Meninas”, matrícula n° 7.890, do CRI de Peixoto de Azevedo–MT pertenceria ao devedor, mas, que transferido ao patrimônio de sua cônjuge, extrai-se dos autos que
o referido imóvel, de fato não pertencia ao executado Leonisio Lemos Melo Junior, conforme se vê da sua matrícula (ID. 221509343).

(...);

Portanto, após a constatação de que o imóvel rural sequer pertencia ao devedor, mas sim a terceiro, não há como acolher incidente de fraude, impondo-se dessa forma a rejeição de incidente.

Não há reparos a se fazer em sentença neste ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para tão somente afastar a prescrição intercorrente, e determinar que o feito retorne ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.”

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Ademais, em via da decisão embargada dar parcial provimento ao recurso, não houve majoração dos honorários, aplicando-se ao caso tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.
” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023). (g.n.)

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Consigna-se ainda que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante a arguição do embargado, mas incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar a matéria, a eventual recurso à instância superior, não tendo dessa forma o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025